Tribunal: TJSP
Processo: 1005151-75.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. - Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, em valores mensais relevantes à subsistência – Dano moral caracterizado – Valor fixado na sentença que mostra-se correto e compatível com os critérios utilizados por esta Câmara - Apelo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. - Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, em valores mensais relevantes à subsistência – Dano moral caracterizado – Valor fixado na sentença que mostra-se correto e compatível com os critérios utilizados por esta Câmara - Apelo desprovido.